Tribunal: STF
Processo: RE 1339589
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IRPJ E CSLL PRESUMIDOS. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TRIBUTOS SEMELHANTES NÃO INDUZ Á UNICIDADE DE TRATAMENTO FISCAL. PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERFERIR NA POLÍTICA DE BENEFÍCIO FISCAL. ART. 150, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSTO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PACTO FEDERATIVO NÃO INFRINGIDO. IMPROVIMENTO. 
    1. Apelação interposta por Comercial João Ferreira Petróleo LTDA. em face da sentença que, em ação mandamental na qual se almeja afastar a aplicação do artigo 20 da Lei nº 9.249/96 e do artigo 34 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/ 2017, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento que "a hipótese de incidência legal, o fato gerador e a base de cálculo de um tributo são definidos em lei e não podem ser alterados por decisão judicial, máxime porque o atendimento a esse pleito implicaria em ofensa direta ao princípio da independência entre os Poderes, com a usurpação pelo Judiciário de competência legislativa."
    2. A apuração pelo lucro presumido é faculdade do contribuinte, obrigando-se, quando optante pela tributação do IRPJ pelo lucro presumido, a apurar a CSLL também conforme o resultado presumido, como forma de simplificação de apuração e recolhimento de tais tributos.
    (...)
    7. A Lei Complementar 167, de 2019, deu nova redação ao art. 20, da Lei 9.249/95, estabelecendo novo escalonamento e demonstra que o patamar anteriormente fixado de forma homogênea correspondia ao mínimo.
    8. Se antes não havia essa distinção, o que acabava beneficiando determinados setores, não cabe ao judiciário efetivá-la, sob pena de violação ao que preceitua o art. 108 , § 2º, do CTN.
    9. A suposta equalização de situações juridicamente distintas, a resultar numa situação aparentemente mais favorável a determinado setor, não autoriza o Poder Judiciário, ainda que fundamentado na ofensa ao princípio da isonomia, a agir na condição de legislador positivo. Precedente: AI 360.461-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2008.
    10. No caso concreto, a comparação intersubjetiva não é argumento suficiente para se reconhecer uma suposta desarrazoabilidade na base de cálculo arbitrada e, por consequência, o afastamento da norma.
    11. Se por um lado a conformação do princípio da isonomia tributária autoriza a adoção de medidas discriminativas para a promoção da igualdade em sentido material, a posterior retificação dos percentuais atribuídos não implica a inconstitucionalidade da norma anteriormente posta.
    12. A manutenção da contribuição não se apresenta como óbice irrazoável ao exercício da atividade da apelante, não sendo suficiente para atestar o efeito confiscatório apontado.
    (...)
    15. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 60, § 4º, inciso I; 145, §1º; 150, inciso IV e §6º; 157, incisos I e II, e; 195, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente